Tribunal: TJMT
Processo: 1011262-30.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011262-30.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VANDI DA ROCHA - CPF: 690.858.892-00 (EMBARGANTE), FRANSMAR DE LIMA E SOUZA registrado(a) civilmente como FRANSMAR DE LIMA E SOUZA - CPF: 736.311.401-34 (ADVOGADO), PRYCILLA ALVES MARQUES - CPF: 006.154.741-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PRF ALEFF VALNEI TRICHES (ASSISTENTE), PRF RAIHUDSON DE JESUS REIS (ASSISTENTE), ANTÔNIO CARLOS DE JESUS PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO ALCÂNTARA MENDES (TERCEIRO INTERESSADO), KARLENE PEREIRA DOS SANTOS (ASSISTENTE), BRENO ROCHA ARAÚJO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1011262-30.2023.8.11.0037

EMBARGANTE: VANDI DA ROCHA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIAS DECIDIDAS. INCONFORMISMO COM ÂNIMO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA AO ADVOGADO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Terceiros embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os segundos aclaratórios em apelação criminal, sustentando omissão, contradição e obscuridade na análise da autoria e materialidade delitiva, com pedido de absolvição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios no acórdão que justifiquem a oposição de novos embargos declaratórios e se a conduta processual do patrono caracteriza abuso do direito de recorrer.

III. Razões de decidir

3.1 Os embargos constituem repetição literal de argumentos anteriormente rejeitados, sem a indicação de omissão, obscuridade ou contradição concretas.

3.2. O recurso foi utilizado de forma desvirtuada com o intuito de reabrir matéria probatória e preparar artificialmente recurso especial.

3.3. A conduta abusiva e manifestamente protelatória do advogado autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de R$ 2.000,00 ao patrono do embargante.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de embargos declaratórios com repetição de argumentos já decididos e ausência de vício específico configura uso abusivo do direito de recorrer.”

“2. É cabível a aplicação de multa ao patrono por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC, quando constatado comportamento manifestamente protelatório.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes:

CPP, art. 619; CPC, arts. 80, III, V e VII; 1.026, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ED na AP 1.044/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 18.4.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1011262-30.2023.8.11.0037

EMBARGANTE: VANDI DA ROCHA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
novos
Embargos de Declaração opostos por VANDI DA ROCHA, desta vez contra dirigidos contra o acórdão que rejeitou seus segundos embargos declaratórios, em sequência direta aos primeiros já analisados por este Tribunal no Recurso de Apelação n. 1011262-30.2022.8.11.0037.

O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, aduzindo, em síntese, a fragilidade das provas de autoria e materialidade delitiva.

Ao final, requer o provimento aos embargos para absolvê-lo da prática delitiva, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 330131884].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1011262-30.2023.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos, a despeito da roupagem formal, constituem
mera repetição dos argumentos

já examinados
em decisão colegiada anterior, tratando-se, em verdade, da
terceira tentativa sucessiva
da defesa de fazer retornar ao Tribunal um mérito já exaustivamente decidido, sem a indicação de qualquer vício previsto no art. 619 do Código de Processo Penal.

Não obstante o caráter manifestamente inadequado do recurso – como bem ressaltado no parecer ministerial –,
conheço
dos embargos apenas para consignar expressamente a
inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade
no acórdão embargado.

O que se observa

é a
reiteração literal
das mesmas teses rejeitadas na apelação e nos dois embargos anteriores, sem que o embargante aponte,
com mínima precisão
, qual ponto específico teria permanecido omisso ou contraditório, uma vez que se limita a repetir, em bloco, alegações sobre: (
i
) suposta fragilidade das provas; (
ii
) ausência de dolo ou desconhecimento do transporte de drogas; (
iii
) inexistência de vínculo com os demais envolvidos; (
iv
) à uma suposta conclusão de se configurar uma associação criminosa.

Entretanto, todas essas matérias foram
integralmente enfrentadas
, ponto a ponto, tanto na apelação quanto nos dois embargos de declaração anteriores.

Trata-se, pois, de hipótese clássica de
preclusão consumativa
, pois o embargante
já esgotou todos os meios processuais adequados para discutir o mérito
, não sendo os embargos de declaração instrumento para perpetuar um
looping
recursal artificial ou em “via paralela” para rediscutir matéria probatória.

A defesa chega ao extremo de alegar que “o presente remédio jurídico depende de admissibilidade” e que, “não tendo sido o acórdão suficientemente esclarecido”, haveria prejuízo ao manejo do recurso especial.

Tal afirmação, além de
juridicamente equivocada
, revela um preocupante
desvirtuamento da finalidade
dos embargos, sobretudo porque os aclaratórios não existem para “preparar” o Recurso Especial.

Ademais, o recurso não serve para “complementar” fundamentos que a própria parte gostaria que existissem e, menos ainda, para criar artificialmente um requisito recursal inexistente.

Se o advogado deseja interpor Recurso ao Tribunal Superior, deve fazê-lo com base no
acórdão efetivamente existente
– não no “acórdão imaginário” que gostaria que tivesse sido proferido.

A alegação de que os embargos seriam necessários “para admissibilidade do RESP” não é apenas improcedente: é sintomática de
falta de fundamento real
e tenta transformar este Tribunal em “instância produtora de requisitos recursais”.

O processo penal não admite tal distorção, muito menos em sede de embargos sucessivos.

A atuação do patrono revela, com nitidez, um
comportamento recursal abusivo
e com claro
propósito procrastinatório
, idêntico ao rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos ED no AP n. 1.044/DF (Caso Daniel Silveira), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que se registrou que a interposição sucessiva de recursos manifestamente inadmissíveis, improcedentes ou meramente protelatórios configura abuso do direito de recorrer e afronta a boa-fé processual, além de violar a duração razoável do processo.

Naquele julgamento, o emérito juiz aplicou multa em desfavor do advogado, conhecendo que tais expedientes configurariam verdadeiro uso abusivo das vias recursais, a justificar a imposição da sanção prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC.

A situação ora examinada nos presentes aclaratórios é
rigorosamente idêntica
, pois o advogado apresentou padrão inequívoco: (
i
) três embargos sucessivos; (
ii
) repetição literal das mesmas alegações; (
iii
) ausência total de indicação específica de vício; (
iv
) tentativa de transformar embargos em meio de reabertura probatória;
(v)
utilização distorcida do recurso para preparar artificialmente o RESP; (
vi
) evidente propósito procrastinatório.

A postura é
incompatível
com o exercício regular da profissão, com o princípio da boa-fé processual e com o respeito devido às decisões judiciais.

Em contexto ainda mais grave, a insistência em interpor recursos inviáveis, longe de beneficiar o embargante,
prejudica-lhe diretamente
, pois impede o regular prosseguimento dos demais atos processuais e pode atrasar, inclusive, eventuais pedidos de benefícios executórios futuros.

Não há espaço, no sistema recursal constitucionalmente estruturado, para esse tipo de malabarismo argumentativo.

O comportamento reiterado do patrono encontra tipificação direta no art. 80, III, V e VII, do CPC, aplicável ao processo penal,
verbis
:

“III – usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

[...]

V – proceder de modo temerário;

[...]

VII – interpor recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Nesse diapasão, nada impede a aplicação supletiva do art. 1026, §2o, do CPC, que autoriza multa por embargos protelatórios.

A conduta aqui verificada
extrapola qualquer tolerância razoável
, sobretudo ao se considerar a retórica desrespeitosa constatada nos embargos anteriores – com expressões como “delírios” para qualificar decisões colegiadas – o que apenas agrava o quadro, demonstrando total
descompromisso com a urbanidade profissional
e com o dever ético do advogado de contribuir para o bom andamento do processo.

Nessas circunstâncias, já não se trata apenas de indeferir o recurso, mas de
restabelecer a autoridade da jurisdição e proteger o funcionamento regular do Tribunal
, que não pode se ver convertido em instância revisora permanente da insatisfação subjetiva da defesa.

Diante do comportamento manifestamente protelatório e do abuso do direito de recorrer – em padrão idêntico ao rechaçado pelo STF na decisão dos embargos na AP 1.044/DF – impõe-se em desfavor
do patrono
, a multa do art. 1026, §2o, do CPC.

Assim, considerando: (
i
) a reiteração abusiva; (
ii
) o prejuízo ao andamento processual; (
iii
) o uso indevido da máquina judiciária; (
iv
) a má-fé clara e caracterizada; (
v
) a necessidade pedagógica da medida, fixo a multa em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, valor proporcional à gravidade da conduta e condizente com precedentes análogos do Pretório Excelso
[1]
.

Com essas considerações,
conheço
dos Embargos de Declaração e os
REJEITO
diante da inexistência de qualquer vício do artigo 619, do Código de Processo Penal. Reconheço o seu caráter manifestamente protelatório e
aplico a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais)

ao patrono do embargante [
Fransmar de Lima e Souza – OAB/GO 57.789
]
, nos termos do artigo 1026, §2o, do CPC, por litigância de má-fé e abuso do direito de recorrer.

É como voto.

[1]
Conf. HC n. 192.814 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, DJE 30/11/2020; Pet. 4.972 AgR, Rel. Min, Dias Toffoli, 1a Turma, DJE 16/11/2012;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025